Tribunal: CARF
Processo: 10882.900821/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900821/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
JORDAO SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 03028.78500.281212.1.3.04-1030, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, PA de 31/05/2009, no
valor original na data de transmissão de R$ 29.506,73, representado por Darf recolhido em
25/06/2009.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900821/2013-46
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.328 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900821/2013-46

a nulidade do despacho decisório, pela “ausência de concessão de prazo para
manifestação acerca da rejeição de compensação de créditos”, na forma devida, a teor
da lei, e em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Informa que apresentou DCTF em 15/12/2011 demonstrando a totalidade dos tributos
apurados no 1o trimestre de 2009, mas posteriormente notou que a Cofins de maio/2009
havia sido recolhida e declarada no valor de R$ 31.057,37, superior ao devido (R$
1.540,51 – conforme quadro que elabora), gerando-se um crédito de R$ 29.516,86, que
foi utilizado em compensações para a quitação de débitos.
Por fim, requer a reconsideração do despacho decisório e a exclusão da cobrança, uma
vez que os documentos em anexo comprovam a existência do crédito pleiteado,
conforme informado em sua DCTF.
Em 24/05/2013, o interessado solicitou a juntada de cópias dos recibos da entrega do
Dacon e da DCTF retificados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade quanto ao mérito, pleiteando ainda a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins, do período de apuração de maio de 2009, conforme declarado na correspondente
DCTF retificadora. Juntou cópias do Dacon e da DCTF retificados.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.328 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900821/2013-46

Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.328 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900821/2013-46

que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
No concernente ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, essa
se dá “ex vi legis”, sem a necessidade de declaração dos órgãos julgadores.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital